Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-30.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004528-30.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), CELSO LUIZ HASS DA SILVA - CPF: 021.437.568-44 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (APELANTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA - CPF: 805.953.161-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA - CPF: 805.953.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE AUTARQUIA MUNICIPAL POR ATO DE TERCEIRIZADA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO EM MOVIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA e pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO

PANTANAL contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de danos materiais movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., sub-rogada nos direitos do segurado, em virtude de colisão de caminhão da autarquia com veículo regularmente estacionado. A sentença também julgou procedentes as denunciações da lide, fixando responsabilidade regressiva da Cooperativa prestadora dos serviços e do motorista causador direto do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve sub-rogação válida da seguradora nos direitos do segurado; (
ii
) estabelecer se incide responsabilidade objetiva da autarquia municipal por ato de motorista vinculado a empresa terceirizada; (
iii
) determinar se a prova produzida é suficiente para comprovar os danos materiais indenizáveis; (
iv
) analisar se há bis in idem na condenação do motorista já ressarcido da franquia; (v) examinar a validade da responsabilização regressiva fixada entre os denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de comprovação da sub-rogação configura inovação recursal, sendo vedada por força da preclusão consumativa. Ainda assim, o pagamento pela seguradora foi comprovado por nota fiscal e comprovante bancário, sendo a sub-rogação amparada pelos
arts
. 346, III, e 786 do CC e pela Súmula 188 do STF.

A responsabilidade objetiva da autarquia municipal é atraída pela titularidade do veículo causador do acidente e sua utilização na prestação de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo irrelevante o fato de o condutor ser empregado de empresa terceirizada.

A presunção de culpa do condutor do veículo em movimento — neste caso, o caminhão — é aplicável quando colide com veículo estacionado, sendo reforçada por prova testemunhal e confissão extraprocessual do preposto, além do reconhecimento da responsabilidade por parte da cooperativa contratada.

A comprovação dos danos materiais foi suficientemente demonstrada por orçamento detalhado, nota fiscal e comprovante de pagamento, não havendo exigência legal de apresentação de múltiplos orçamentos, sendo incabível a impugnação genérica dos apelantes sem contraprova.

Não há configuração de
bis in idem
na condenação do motorista, pois o valor da franquia contratual (pago ao segurado) e o valor ressarcido pela

seguradora (pagamento à oficina) são complementares e não se sobrepõem, respeitando o princípio da reparação integral.

A sentença corretamente reconheceu a estrutura de responsabilidade regressiva entre os denunciados, observando a responsabilidade objetiva da autarquia e a
responsabilidade subjetiva da cooperativa e do motorista, com base nos
arts
. 186 e 927 do CC, em harmonia com o art. 37, § 6o, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 346, III, 786 e 927; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJ-MG, Ap.
Cív
. 51948343720228130024, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 18.09.2024; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1012658-74.2021.8.26.0011, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15.06.2022; TJ-MG, Ap.
Cív
. 50024393920228130696, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 31.07.2024; TJ-MG, Ap.
Cív
. 10024121489454001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível
interpostos por MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA e SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da ação de ressarcimento de danos ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

A sentença recorrida (I
d
324116472) julgou procedente a ação e as denunciações da lide para condenar o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL a pagar à TOKIO MARINE SEGURADORA S/A a quantia de R$ 7.350,60 (sete mil, trezentos e
cinquenta reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso (19/06/2020) pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (21/02/2020), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Como consectário, condenou ainda a primeira denunciada COOPSERV'S a ressarcir a autarquia do valor que esta vier a pagar à autora, e o segundo denunciado MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA a ressarcir a Cooperativa do valor que esta vier a pagar à autarquia.

Em suas razões recursais (I
d
324116475), o apelante MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA sustenta, em síntese: a) ausência de provas quanto ao valor do conserto do automóvel, tendo a parte autora juntado apenas um orçamento, o que inviabilizaria constatar a real extensão do dano; b) que a nota fiscal no valor de R$ 7.350,60 não demonstra que houve o abatimento da franquia; c) que já realizou o pagamento da franquia do veículo no valor de R$ 7.472,84, sendo que referido valor foi pago integralmente pela primeira denunciada e após foi descontado de seu salário em 14 parcelas; d) que sua condenação configuraria bis in idem, uma vez que já arcou com o pagamento da franquia.

Por sua vez, o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, em suas razões recursais (I
d
324116478), alega: a) ausência de comprovação válida da sub-rogação; b) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva estatal, uma vez que o condutor do caminhão não era agente público da autarquia, mas funcionário da empresa contratada; c) ausência de comprovação de omissão específica no dever de fiscalizar; d)
ausência de comprovação adequada dos danos materiais, tendo a parte autora juntado apenas um orçamento.

Contrarrazões apresentadas pela apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (I
d
s 324116477 e 324116482), pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

T
rata-se de ação de ressarcimento de danos proposta por seguradora que,
sub-rogada nos direitos de seu segurado
, pleiteia o reembolso dos valores despendidos para o reparo do veículo segurado, o qual fora abalroado por caminhão pertencente à autarquia municipal demandada, quando aquele se encontrava
regularmente estacionado
, sem qualquer contribuição causal para o sinistro.

1.
Da legitimidade ativa da seguradora e da comprovação da sub-rogação

A assertiva formulada pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, no sentido de haver suposta ausência de comprovação formal e válida da sub-rogação, configura nítida
inovação recursal
, já que tal matéria não fora deduzida na contestação, restando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão consumativa, que impede a rediscussão de questões não oportunamente suscitadas.

Ainda assim, cumpre assentar que a sub-rogação foi devidamente comprovada ao longo da instrução. A seguradora autora demonstrou, de maneira irrefutável, o efetivo desembolso financeiro destinado ao custeio do conserto do veículo segurado, mediante a apresentação da
nota fiscal
(Id 324116350) e do
comprovante de pagamento
(Id 324116351), no importe de
R$ 7.350,60
, cuja quitação ocorreu em
19/06/2020
.

Com efeito, de acordo com o orçamento juntado no Id 324114999, o valor global dos danos atingiu a quantia de
R$ 14.823,44
, da qual
R$ 7.472,84
referem-se à
franquia contratual
, paga diretamente pelo segurado à oficina responsável pelo reparo e posteriormente ressarcida pela Cooperativa denunciada, circunstância esta reconhecida expressamente pelo denunciado Marlon em sua contestação.

Diante desse quadro, evidencia-se que o valor ora perseguido —
R$ 7.350,60
— corresponde precisamente à diferença entre o dano total experimentado e a franquia suportada inicialmente pelo segurado,
representando, assim, o montante
efetivamente desembolsado
pela seguradora para a restauração do bem sinistrado.

A sub-rogação, por sua vez, resulta de expressa previsão legal, consoante os artigos 346, III, e 786 do Código Civil, além de encontrar respaldo na Súmula 188 do STF, segundo a qual:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
Trata-se, pois, de verdadeira transferência do direito de ação, que legitima a seguradora a buscar do causador do dano o montante por ela adimplido, evitando o enriquecimento sem causa deste e preservando a coerência do sistema indenizatório.

À vista disso, cumpre assinalar que a sub-rogação, além de instrumento jurídico de correção econômica, desempenha função relevante no equilíbrio atuarial e na distribuição racional dos riscos, permitindo que o encargo final recaia sobre aquele que efetivamente deu causa ao evento danoso, em consonância com os princípios da reparação integral e da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, a depender da natureza da relação jurídica em cada caso concreto.

2.
D
a responsabilidade civil da autarquia municipal

A tese deduzida pelo
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
, no sentido de afastar a incidência da responsabilidade objetiva estatal, não encontra amparo jurídico nem fático, revelando-se insuscetível de acolhimento.

Inicialmente, importa registrar que é incontroverso nos autos que o caminhão envolvido no sinistro é
bem de propriedade da autarquia municipal
, circunstância esta expressamente reconhecida pela própria requerida em sua contestação. Tal premissa, por si só, já tem o condão de atrair a responsabilidade objetiva da Administração Pública, sendo irrelevante, para esse fim, identificar-se a pessoa física que conduzia o veículo no momento da colisão. A natureza pública do bem e sua afetação ao serviço prestado constituem elementos suficientes para fazer incidir o regime constitucional próprio da responsabilidade estatal.

Com efeito, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece, de forma cristalina, que:

as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso
em tela
, o veículo que ocasionou o dano
prestava serviço em benefício da autarquia
, ostentando inclusive
identificação visual oficial
, o que robustece o nexo de imputação estatal. O fato de o motorista ser empregado de empresa terceirizada não afasta a responsabilidade da autarquia, uma vez que, no desempenho da atividade delegada, o preposto da contratada atua em nome, por conta e no interesse da Administração, integrando, para fins de responsabilização civil, a cadeia de prestação de serviços públicos.

É igualmente improfícua a alegação de suposta ausência de comprovação de omissão específica no dever de fiscalização. Isso porque, à
luz do regime constitucional de responsabilidade objetiva, não se exige a demonstração de culpa, negligência ou omissão qualificada. Para a configuração do dever de indenizar basta a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade entre a atuação estatal — direta ou indireta — e o prejuízo experimentado pelo terceiro. Ambos os elementos, como se vê da robusta documentação juntada, encontram-se amplamente evidenciados nos autos.

A responsabilidade estatal, nessa perspectiva, transcende o mero aspecto subjetivo da conduta administrativa e se ancora no princípio da
distribuição equitativa dos riscos da atividade pública
, segundo o qual não deve o particular suportar isoladamente os ônus decorrentes da atuação estatal ou de seus prepostos, sob pena de manifesta violação ao postulado da justiça distributiva e da própria confiança legítima depositada no Poder Público.

3.
D
a dinâmica do acidente e da presunção de culpa

É fato incontroverso nos autos que o acidente ocorreu quando o veículo segurado
encontrava-se

regular e adequadamente estacionado
na Rua Coronel Farias, no Município de Cáceres/MT, tendo sido
abalroado pela traseira
por caminhão pertencente à autarquia municipal requerida. A narrativa fática é linear e harmônica com os documentos coligidos, inexistindo qualquer elemento que permita imputar ao veículo estacionado comportamento capaz de contribuir para a ocorrência do sinistro.

Em hipóteses como a ora examinada — colisão de veículo em movimento contra veículo estacionado — prevalece, com absoluta solidez, o entendimento consolidado no sentido da existência de uma
presunção de culpa
daquele que está em movimento. Trata-se d
e culpa presumida
, categoria que emerge quando o próprio fato danoso revela, de modo suficiente, o traço de imprudência, negligência ou imperícia, dispensando, por conseguinte, a produção de outras provas acerca do comportamento culposo.

Nesse exato sentido, como bem destacado pelo juízo monocrático, observa
Arnaldo
Rizzardo
, com a precisão que lhe é peculiar:

"Nesta hipótese de colisão em veículo corretamente estacionado, basta provar o dano para que fique demonstrada a culpa do seu autor. É a chamada culpa in
re

ipsa
, pela qual alguns fatos trazem em si o estigma da imprudência ou da negligência, ou da imperícia. Uma vez demonstrados, surge a presunção do elemento subjetivo, obrigando o autor do mal à reparação."

(A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 8a ed., Ed. RT, p. 95)

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM
MOVIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Tratando-se de colisão em veículo estacionado, presume-se culpado o condutor do veículo em movimento - Se o condutor que abalroou o veículo estacionado não produz prova capaz de infirmar a presunção de sua culpa, ele deve arcar com o pedido de indenização
.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 51948343720228130024, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

No caso concreto, além da presunção de culpa operar
em desfavor do condutor do caminhão
, há prova testemunhal robusta a corroborar a dinâmica do acidente.

O depoimento de
Pedro Correia Neto
, prestado em juízo, foi cristalino ao afirmar que o automóvel segurado
se
encontrava estacionado, sendo atingido pela traseira do caminhão da autarquia. Mais que isso, o próprio motorista do caminhão, em conversa espontânea e informal, admitiu que “
nunca fez essa rota
” e que “
a traseira do caminhão pegou no carro
”, declaração que consubstancia verdadeira confissão extraprocessual de imperícia, reforçando, de forma irrefutável, o elemento subjetivo da culpa.

Some-se a isso o fato de que a Cooperativa denunciada, responsável pela franquia, efetuou diretamente ao segurado o pagamento de
R$ 7.472,84
, valor correspondente à franquia contratual. Esse comportamento, como bem observado, constitui inequívoca admissão de responsabilidade, pois seria irrazoável que a denunciada arcasse espontaneamente com prejuízo que não reconhecesse como decorrente da atuação culposa de seu cooperado. Em matéria de responsabilidade civil, condutas ressarcitórias espontâneas servem como forte indício — quando não explícito reconhecimento — do nexo causal e da imputação subjetiva ou objetiva do dano.

Em síntese, conjugam-se, no caso, a presunção jurídica de culpa, a prova testemunhal coerente e a confissão extraprocessual do preposto, além do comportamento ressarcitório da denunciada, formando um conjunto probatório absolutamente seguro e apto a sustentar o juízo de responsabilidade civil da autarquia municipal pelos danos causados ao veículo segurado.

4.
D
a comprovação dos danos materiais

A argumentação deduzida pelos apelantes, no sentido de que a autora não teria comprovado de forma adequada os danos materiais porque apresentou apenas um orçamento, não se sustenta à luz da legislação aplicável nem diante do conjunto probatório dos autos.

De início, convém ressaltar que não existe, no ordenamento jurídico, qualquer norma que imponha a apresentação de múltiplos orçamentos como condição para a comprovação dos prejuízos materiais. Trata-se de exigência que não encontra respaldo legal e que tampouco se
harmoniza com a lógica do processo civil contemporâneo, orientado pelos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência probatória.

A jurisprudência, inclusive, tem reiteradamente reconhecido que
a juntada de orçamento único
é plenamente suficiente, desde que o documento seja idôneo, compatível com a dinâmica do sinistro e representativo da realidade de mercado.

Nesse sentido, são ilustrativos os julgados transcritos pela própria sentença recorrida, dentre os quais:

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DELIMITAÇÃO DO
DANO .
DEMONSTRAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA COMPROVAR O CONSERTO DO AUTOMÓVEL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTOVAS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA
AUTORA .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
No caso, suficiente para a delimitação do dano, a juntada de nota fiscal que possui valor probatório idôneo a comprovar o conserto do automóvel 2021, bem como aquisição de peças automotivas, cujo bem de propriedade da autora sofreu colisão na traseira provocada pelo réu. O valor probante conferido ao citado documento,
afastou, na hipótese em julgamento, a apresentação de orçamentos, havendo segurança ampla e bem demonstrada do valor que foi gasto para a reparação das avarias
.”

(TJ-SP - AC: 10126587420218260011 SP 1012658-74.2021.8.26 .0011, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/06/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA-NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ENTE PÚBLICO - DESNECESSIDADE - DANO MATERIAL - ORÇAMENTO APRESENTADO - VALIDADE - AUSENTE PROVA DA EXCESSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 786, do Código Civil, e segundo intelecção da Súmula 188, do col. STF, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano - Não há que se falar em condicionamento do exercício do direito de ação à constituição do ente público em mora, uma vez que a ação pretende o ressarcimento pelos prejuízos suportados em virtude de ato ilícito cometido por ele -
Apresentado orçamento proporcional e compatível com os danos apresentados pelo veículo e ausente prova da excessividade do valor, devida a condenação do Município de Tupaciguara -
É desnecessária a exigência de mais de um orçamento para a comprovação dos danos materiais, sobretudo diante da inexistência de previsão legal nesse sentido
.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50024393920228130696, Relator.:
Des .
(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024)

No caso concreto, o orçamento trazido pela autora (Id 324114999) apresenta detalhada discriminação das peças, componentes e serviços mecânicos necessários para a integral recomposição do veículo, a par dos respectivos valores. Há perfeita e inequívoca correspondência entre as avarias constatadas, a dinâmica do acidente (colisão traseira) e os reparos orçamentados, não havendo qualquer inconsistência técnica ou valorativa a justificar a relativização de sua força probante.

Mais que isso: a autora comprovou integralmente o desembolso financeiro correspondente ao valor pleiteado, mediante juntada da
nota fiscal
(Id 324116350) e do
comprovante de pagamento
(Id 324116351). Assim, não se está diante de mera estimativa de custos, mas sim de valor efetivamente quitado, o que afasta, de plano, a alegação de
hipoteticidade
ou de eventual majoração artificial dos gastos.

Os apelantes, por sua vez, limitaram-se a apresentar impugnações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova, laudo, orçamento alternativo ou elemento técnico minimamente capaz de infirmar a razoabilidade do valor apresentado. Em situação como essa, incide de forma plena a lógica do ônus da prova, tal como magistralmente explica
Vicente Greco Filho
, citado pela magistrada sentenciante:

"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu."

(Direito Processual Civil Brasileiro, ed. Saraiva, 2o vol., p. 189)

Desse modo, ausente qualquer elemento concreto que desabone os valores apresentados, e comprovado o efetivo gasto suportado pela seguradora, resta plenamente preenchido o requisito da comprovação do dano material, impondo-se a manutenção da condenação tal como arbitrada na origem.

5.
D
a alegação de
bis in idem

A tese sustentada pelo apelante
Marlon Vidal de Lima Bezerra
, no sentido de que sua condenação configuraria
bis in idem
por já
haver arcado com o pagamento da franquia contratual, não se sustenta sequer em exame perfunctório, revelando-se manifestamente improcedente.

Conforme amplamente demonstrado ao longo da instrução, o valor da
franquia
—
R$ 7.472,84
— e o valor
efetivamente desembolsado pela seguradora
—
R$ 7.350,60
— não se confundem e tampouco se sobrepõem. São parcelas
complementares
, que, somadas, representam a integralidade dos gastos necessários à reparação do veículo sinistrado.

A franquia contratual
é quota de participação do próprio segurado nos prejuízos decorrentes do sinistro, correspondendo à parcela que, por força das condições gerais do seguro, não é coberta pela seguradora. O montante pleiteado nesta ação, por seu turno, refere-se
exclusivamente ao valor que a seguradora comprovou ter
pago
à oficina
, após o abatimento automático da franquia. Ou seja, são valores que integram o mesmo evento danoso, porém com naturezas jurídicas distintas e destinações específicas próprias.

Desse modo, o fato de o apelante ter ressarcido o segurado pela franquia não o exonera da responsabilidade pelo
valor remanescente
, arcado pela seguradora, sob pena de se impor à vítima — e, por sub-rogação, à seguradora — prejuízo indevido, o que seria frontalmente incompatível com o princípio da reparação integral.

A jurisprudência citada pela sentença constrói idêntico raciocínio:

"

AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE SEGURO - DIREITO DE REGRESSO - VALORES PAGOS AO SEGURADO PELO CAUSADOR DO DANO - FRANQUIA - DESCONTO DO VALOR DEVIDO À SEGURADORA - NÃO CABIMENTO. - O pagamento da franquia é efetuado diretamente na oficina em que é efetuado o reparo do veículo sinistrado, sendo o importe descontado do valor a ser quitado pela seguradora - O valor cobrado pela seguradora na ação de regresso não se confunde com o que tenha sido pago pelo causador do dano diretamente ao segurado. V.
V .
Nos casos de acidente de trânsito, a transação firmada entre o causador do dano e o segurado em relação ao valor da franquia não afasta o direito regressivo da seguradora contra àquele, apenas limitando o valor a ser perquirido, porquanto deve haver abatimento da quantia paga no acordo.
”

(TJ-MG - AC: 10024121489454001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/03/2016, Data de Publicação: 17/03/2016)

A própria ementa transcrita é suficiente para demonstrar, de modo claro, que o pagamento da franquia representa apenas a quitação de parcela específica do dano, não abrangendo — e não podendo extinguir — o valor regressivamente buscado pela seguradora, exatamente porque este
corresponde ao que ela
efetivamente pagou
, nos limites da cobertura contratual.

Portanto, não há falar em
bis in idem
. Os valores cobrados são diversos em natureza, complementares na finalidade e não representam dupla cobrança pelo mesmo fato, mas sim a recomposição integral do prejuízo decorrente do acidente, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade jurídica.

6.
D
a denunciação à lide

No que concerne à denunciação à lide, a sentença vergastada agiu com absoluta correção técnica ao reconhecer a existência de
responsabilidade solidária
entre os três polos envolvidos na cadeia fática do evento danoso: (i) a autarquia municipal, na qualidade de
proprietária do veículo
utilizado na prestação do serviço público; (
ii
) a Cooperativa contratada, na condição de
prestadora de serviços mediante delegação administrativa
; e (
iii
) o condutor do veículo, agente
causador direto do sinistro
.

A autarquia municipal, por ser pessoa jurídica de direito público responsável pela prestação do serviço, encontra-se submetida ao regime de responsabilidade objetiva, nos exatos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes — próprios ou terceirizados — causem a terceiros no exercício da função pública. A responsabilização direta do ente público, portanto, decorre não apenas da
titularidade do serviço, mas também da afetação do veículo ao desempenho das atribuições administrativas.

Por sua vez, a Cooperativa prestadora dos serviços, que mantém relação contratual com a autarquia, sujeita-se ao regime de
regresso interno
, pois sua atuação constitui extensão operacional do próprio ente público. O direito de regresso da autarquia contra a Cooperativa, e desta contra o condutor, decorre da conjugação dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, que disciplinam a responsabilidade subjetiva daquele que, por ação culposa, causa
dano
a outrem.

A sentença, com rigor técnico adequado, delineou de forma precisa essa cadeia regressiva, assegurando a recomposição patrimonial entre os corresponsáveis sem prejuízo da responsabilização objetiva perante o terceiro lesado — no caso, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Trata-se, portanto, de estrutura jurídica que harmoniza o sistema constitucional de responsabilidade estatal com o regime civil de imputação subjetiva, preservando a coerência material do ordenamento e evitando lacunas indenizatórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA
e pelo
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida em todos os seus fundamentos, por revelar-se juridicamente adequada e
faticamente
bem lastreada.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelos apelantes à parte apelada em
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando
12% (doze por cento)
. Ressalvo, contudo, no tocante ao recorrente
Marlon Vidal de Lima Bezerra
, a suspensão da exigibilidade da verba honorária em virtude da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, mantendo-se hígidas as demais disposições sentenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025